Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCREMENTO DE GASTOS. DEMONSTRAÇÃO.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é excepcional e temporária. Contudo, decorrendo os alimentos de acordo entre os ex-cônjuges, a revisão apenas do quantum debeatur segue padrões de necessidade e de capacidade, conhecidos e repetidos em ações de alimentos.
3. Demonstrada redução na capacidade financeira do alimentante, é cabível a readequação da obrigação alimentar.
4. Recurso conhecido e não provido.